Tribunal: CARF
Processo: 13708.000173/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.000173/2009-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.815 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
HELIO BERNARDINO LINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE DE SERVIÇO.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e decorrentes de acidente de serviço ou
de acometimento por moléstia grave que deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 53 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 40 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.000173/2009-59
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.815 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000173/2009-59

Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 15/01/2009
contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em
08/12/2008, que ajustou o saldo do Imposto de Renda a restituir para R$ 5.118,85,
resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual- DAA retificadora, Exercício de
2006, Ano-calendário de 2005, recepcionada em 20/05/2008, fls. 33 e 34.
2. No procedimento fiscal de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008,
fundamentada nos arts. 788; 835 a 839; 841; 844; 871 e 992 do Decreto 3000, de 26/ 03/
1999, foram tomados para o cálculo do Imposto devido os rendimentos omitidos
recebidos acumuladamente da fonte pagadora Fundação Petrobrás de Seguridade
Social; e o Imposto de Renda pago declarado.
3. Inconformado com o Lançamento, o Notificado apresentou defesa nas fls. 02 e 03,
argumentando que não teria havido omissão de rendimentos em sua DAA, porquanto de
fato os teria recebido em decorrência da lide de revisão de complementação de
aposentadoria do Processo RT no 000799/1996 da 17a Vara do Trabalho do Rio de
Janeiro, com o correspondente pagamento do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF.
Alega que o Impugnante é aposentado por invalidez e que por isso seus rendimentos
seriam isentos de tributação do Imposto de Renda.
3.1. Com o fim de corroborar seus argumentos, anexou à defesa os seguintes
documentos: petição inicial de revisão da complementação da aposentadoria e
diferenças retroativas da aludida RT, fls. 10 a 14; carta da reclamada Petros para o
reclamante Hélio Bernardino Lins, informando da revisão do benefício Petros,
conforme o Processo Judicial da 17a VT/RJ, fl. 15; Alvará n° 0406/ 05, de 01/07/2005
referente ao Processo, fls. 16 e 18; cálculo da Justiça do Trabalho, datado de
15/09/2004, fl. 17; atestados médicos sobre a diplopia, conhecida como visão dupla,
sofrida pelo impugnante, resultante de paralisia dos músculos extra- oculares por conta
de trauma facial por ele sofrido, fls. 23 a 26; e a concessão pelo Instituto Nacional do
Seguro Social- INSS de aposentadoria por invalidez por acidente, fl. 27.
3.2. Solicita prioridade no julgamento por conta do Estatuto do Idoso.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
TRIBUTÁRIO.
IRPF.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE POR DECISÃO JUDICIAL- INEXISTÊNCIA DE PROVA
DE REQUISITO PARA ISENÇÃO.
Descabe revisão de lançamento diante de argumentos contestatórios desprovidos de
documento probante de que o benefício complementar de aposentadoria por invalidez,
com revisão decorrente de reclamatória trabalhista, teria sido motivada por acidente em
serviço.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/10/2012 (e-fls. 51), o sujeito
passivo interpôs, em 24/10/2012 (e-fls. 53), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos recebidos da ação
trabalhista são isentos ou não tributáveis, conforme documentos juntados aos autos em
impugnação, complementado com as Informações do Benefício emitidas pela DATAPREV (e-
fls. 56). Subsidiariamente solicita diligência junto ao INSS e à Transpetro.
É o relatório.

Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.815 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000173/2009-59

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor
de 86.855,09.
Não há questões preliminares a serem avaliadas nesta fase recursal e também
despicienda qualquer diligência, devendo os autos serem apreciados na forma como já se
encontram formalizados. Conveniente também a citação da Súmula CARF 163, cristalina sobre
o tema e vinculante para os julgadores deste Egrégio Conselho:
Súmula CARF No 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-007.444, 1401-
002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304.
Em continuidade, para apreciação do direito à isenção de imposto de renda
sobre rendimentos de pessoas físicas portadoras de moléstia grave, deve-se citar a legislação
vigente à época dos fatos (art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, com a nova redação dada
pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 1992, e artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995), abaixo colacionada:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente sem serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da
doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da
imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo
que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada
pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995) (ora destacado)
Neste diapasão, destaquem-se as súmulas CARF nos 43 e 63, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.815 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000173/2009-59

emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais.
Verifiquem-se então os argumentos apostos pela DRJ no seu voto do acórdão
combatido, que sustentaram a manutenção do lançamento:
...
A legislação que trata da matéria isenta da incidência de Imposto de Renda os proventos
de aposentadoria dos portadores de moléstia profissional, das moléstias graves
relacionadas de forma exaustiva no inciso XIV do art. 6° da Lei n° 7.713/ 1998, mais a
do § 2° do art. 30 da Lei n° 9.250/ 1995; e da aposentadoria motivada por acidente em
serviço. A diplopia não se encontra entre as moléstias arroladas no dispositivo acima
transcrito.
5.1.1. Conquanto o atestado médico assinado pelo Dr. Héllion de Mello e Oliveira
do Instituto Penido Burnier, datado de 16/07/1992, esclareça que a doença
desenvolvida no Sr. Hélio teve sua origem em um trauma facial ocorrido em 1989,
ou seja, deu- se a partir de um acidente, nenhum dos outros elementos examinados
demonstra que tal acidente aconteceu em serviço, ou no trajeto de ida para o
trabalho, ou de volta do trabalho; como demonstraria, por exemplo, a Comunicação
de Acidente do Trabalho- CAT de uma das Empresas do Grupo Petrobrás para o INSS;
ou um recibo de indenização por acidente de trabalho. Da mesma forma , o
comunicado de concessão de aposentadoria do INSS ao Interessado, qualifica o
benefício concedido como decorrente de invalidez por acidente, mas não especifica
se este se deu no trabalho. (ora grifado)
...
A definição da Lei tributária é de que a interpretação literal deve ser realizada de tal
forma que apenas as hipóteses contempladas pelo texto legislativo recebam a aplicação
das regras nele contidas; não se admitindo a extensão da norma. No caso em tela a
aposentadoria por invalidez decorrente de acidente só poderia vir a ser
enquadrada no art. 39, XXXIII do RIR/ 99, se motivada por acidente em
serviço.(ora grifado)
...
Em contraposição à Decisão guerreada o interessado ora apresenta as Informações
do Benefício (e-fl. 56), emitidas pelo MPAS/INSS Sistema Único de Benefícios DATAPREV,
onde se verifica a indicação “Esp.: 92 APOSENT. INVALIDEZ ACIDENTE TRABALHO”. Dessa
forma, claro está, através de documento de prova indubitável, emitido por servidor do INSS, que
realmente cumpre-se a condição ainda questionada pela DRJ para reconhecimento do direito do
contribuinte. Assim, afasta-se a omissão de rendimentos, uma vez que os rendimentos em pauta
devem ser considerados como rendimentos isentos.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da sua pretensão.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.815 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000173/2009-59

Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 69
DF CARF MF
Original